Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704631-13.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: MICHELLY FERNANDES MARTINS, B. M. D. C. DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ. NATUREZA ALIMENTAR. ARTIGO 100, § 1o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de concessão de efeito suspensivo, julga-se prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado. 2. Entende-se por débitos de natureza alimentar aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 3. Analisando o artigo 100, §1°, da Constituição Federal, verifica-se que há previsão expressa de que as indenizações por morte ou invalidez fundadas em responsabilidade civil serão consideradas como créditos preferenciais, ante a natureza alimentar. Na espécie, verifica-se que a Constituição Federal não fez qualquer distinção quanto à indenização por dano moral, dando possibilidade de preferência no pagamento do precatório. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O recorrente sustenta, após defender a existência de repercussão geral, que o acórdão recorrido violou o artigo 100, §1o, da Constituição Federal, quando determinou o pagamento dos danos morais como parcela de natureza alimentar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário reúne condições de trânsito, porque o recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Além disso, ventilou em seu apelo extremo matéria devidamente prequestionada e de cunho jurídico constitucional, que merece apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015